Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE VEÍCULOS À PENHORA RECUSADA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevalece na execução o direito do credor, em especial na modalidade fiscal, em que se objetiva a garantia do interesse público. Por conseguinte, a disponibilidade do direito deve observar os estritos limites legais.
2. É cabível a recusa do credor, quando o bem ofertado em penhora não obedece a ordem do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
3. Nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.